Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000736-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CARRASCO & SILVA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que na Ação Civil Pública no 3458-16.2013.8.11.0025 indeferiu o pedido de atribuição de efeito recursal, ao fundamento de que compete ao juízo ad quem atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto.
Afirma, em síntese, que a Ação Civil Pública é regida por lei específica, qual seja, Lei no 7.347/85, que cabe ao juízo a quo aclarar se o Recurso de Apelação interposto será recebido no efeito suspensivo ou devolutivo e que as normas do Código de Processo Civil são aplicáveis apenas de forma subsidiária.
Desta forma, requer concessão de liminar no sentido de compelir o juízo a quo em aclarar os efeitos em que o Recurso de Apelação foi recebido.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois ao contrário do que sustentado pelo Agravante, não se trata de compelir o juízo a quo em aclarar sobre os efeitos recursais atribuídos ao Recurso de Apelação já interposto, pois sobre tal matéria, o juízo a quo já expressou que tal atribuição é de competência do juízo ad quem, de acordo com a nova sistemática do Código de Ritos.
Assim, o pedido (tanto liminar quanto de mérito) do Agravante deveria ser para que o Tribunal atribuísse tais efeitos recursais e não para compelir que o juízo a quo o faça.
Ademais, a decisão do juízo a quo foi proferida, dentro de aparente legalidade, ou seja, em conformidade com as regras procedimentais.
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Deixo de remeter os autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, haja vista que já houve emissão de parecer, conforme se infere no Id. 30971476.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora